Tribunal: TJMT
Processo: 1043063-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043063-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THADEU GEOVANI DE SOUZA MODESTO DIAS - CPF: 004.882.991-95 (ADVOGADO), AGROPECUARIA G.R LTDA - CNPJ: 21.901.930/0001-96 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0002-28 (AGRAVADO), IRMAOS FASCINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 48.780.162/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PARTICIPACOES PARAISO ADMINISTRADORA S/A - CNPJ: 22.708.336/0001-46 (AGRAVADO), IRMAOS FASCINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 48.780.162/0001-16 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ROSIVALDO OLIVEIRA FREIRE - CPF: 712.333.341-15 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO. LIMITA
ÇÃO A SEIS PARCELAS PREVISTA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA.
ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o recolhimento das custas ao final do processo e autorizou o parcelamento em 06 (seis) parcelas, nos termos do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o art. 98, § 6º, do CPC assegura direito subjetivo ao parcelamento das custas processuais em número superior ao previsto no art. 233, § 3º, I, do CNGC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 82 do CPC consagra a regra do adiantamento das despesas processuais pela parte que provoca a jurisdição, constituindo o parcelamento faculdade judicial de
flexibilização
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, que não estabelece número mínimo ou máximo de parcelas,
tampouco confere direito irrestrito ao fracionamento pretendido pela parte.

4.
A norma local que limita o parcelamento a seis parcelas mensais não contraria o CPC, mas concretiza, no âmbito da organização judiciária estadual, a disciplina do recolhimento das custas, inexistindo
eventual
incompatibilidade.

5.
A limitação do número de parcelas preserva o equilíbrio entre o princípio do acesso à justiça e o dever legal de custeio das despesas processuais, evitando que o parcelamento se converta em diferimento indevido das custas para o final do processo.

I
V. Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 98, § 6º, do CPC não assegura direito subjetivo ao parcelamento irrestrito das custas processuais, cabendo ao magistrado fixar o número de parcelas conforme o caso concreto e a regulamentação local.
2
. A limitação do parcelamento das custas a seis parcelas mensais
encontra fundamento expresso no
art. 233, § 3º, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 82, 98, § 6º
; CNGC/TJMT, art. 233, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.020.780/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, Súmula nº 568;
TJMT, AI nº 1032510-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2025; TJMT, AI nº 1039179-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, AC nº 1004566-41.2024.8.11.0037, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; TJMT, AI nº 1000355-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
AGROPECUÁRIA G.R LTDA
e
IRMÃOS FASCINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA

em face de
decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória
proferida nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente n. 1047178-16.2023.8.11.0041
, que indeferiu o pleito de recolhimento das custas ao final do processo e deferiu, em parte, o pedido subsidiário de parcelamento em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas
(ID:
341676853
).

Em suas razões recursais,
os
agravante
s alegam, em síntese, a ocorrência de
e
rror
in
judicando
, por violação ao art. 98, § 6º, do CPC e ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), defendendo que a norma administrativa local não pode restringir dir
eito assegurado por lei federal.

Nesse sentido, sustentam que o
art. 98, § 6º, do CPC
prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais
sem impor um limite máximo de parcelas, de modo que não poderia a norma local, prevista no
Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC
realizar restrição inexistente na legislação federal.

Asseveram que a
decisão agravada, ao se ater à literalidade da CNGC, cria um óbice desproporcional
aos

agravantes, tendo em vista o
valor da causa
foi corrigido
para R$ 5.000.000,00, resultando em custas processuais no montante aproximado de R$ 116.789,97
,
cuja divisão em seis parcelas imporia desembolso mensal aproximado de R$ 20.000,00, quantia que alegam não possuir liquidez para su
portar no momento.

Aduzem que deve haver a p
revalência da legislação federal sobre
os
atos normativos estaduais,
bem como que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso em análise.

Com base em tais considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade das custas até o julgamento do recurso, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao
agravo
para autorizar o parcelamento das custas em 12
(doze)
parcelas.

Em suas contrarrazões, a agravada
PARTICIPAÇÕES PARAÍSO ADMINISTRADORA S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 346611379).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
AGROPECUÁRIA G.R LTDA e IRMÃOS
FASCINA
ARMAZÉNS GERAIS LTDA

interpuseram recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
e
m face
de
decisão
interlocutória
proferida pelo Juiz de Direito
Leonardo Lucio Santos, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente n. 1047178-16.2023.8.11.0041
, ajuizada pelos agravantes em desfavor de
GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

e outros
, indeferiu o pleito de recolhimento das custas ao final do processo e deferiu
parcialmente
o pedido subsidiário de parcelamento em 06 (seis)
vezes
iguais e sucessivas (ID: 333024350).

Nas razões do agravo de instrumento
,
alegaram
a impossibilidade

do recolhimento das custas em seis parcelas
, especialmente em razão da decisão judicial que corrigiu o valor da causa para R$ 5.000.000,00, resultando em custas proces
suais na ordem de R$ 116.789,97, o que acarretaria

violação ao princípio do acesso à justiça
, impedindo a continuidade do processo por questões meramente econômicas
.

Sustent
ara
m, ainda, que se
encontram
em

dificuldade financeira momentânea
,
bem como
d
efende
ra
m
a
possibilidade legal do parcelamento
, nos termos do art. 98, § 6º
,
do CPC, sem necessidade de demonstração de hipossuficiência no sentido da gratuidade da justiça, bastando a
comprovação
da
ausência de liquidez momentânea.

Dessa forma
,
pugnaram pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para que fosse autorizado
o pagamento das custas ao final
da demanda,
ou, subsidiariamente,

o parcelamento em
,
no mínimo
,
12 (doze)
vezes
.

Após análise
dos autos
, foi proferida
decisão monocrática
negando provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

(...) O recurso comporta julgamento monocrático, uma vez que, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, i
n
cumbe ao Relator negar ou dar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, situaçãoplenamenteconfigurada no caso em anál
i
se.

Convémaindaesclarecer que, em sede deagravo deinstrumento, cabe analisar tão somente o acerto ou d
e
sacerto da decisão agravada, evitando-se incursão indevida no mérito da demanda principal e consequente supre
s
são de instância.

In
casu
, insurgem-se os agravantescontra decisão doJuízo de Primeiro Grauqueindeferiu o pleito de recolhimento das custas ao final do processo edeferiu, em parte, o ped
i
do subsidiário de parcelamento em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos s
e
guintes termos:

(...)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, prete
n
dendo a reforma da decisão recorrida, com o pagamento das custas ao final do processo, ou, subsidiariamente, o parcel
a
mento em 12 (doze) vezes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o ap
e
lo
nãocomporta
provimento.

De início, cumpre assentar que o ordenamento jurídico pátrio estabelece, como regra geral, oadiantamento das custas processuaispela parte interessada, como condição p
a
ra o regular processamento da demanda. Tal exigência d
e
corre da aplicação conjunta do art. 82 doCódigo de Processo Civile da normatização específica promovida pelos trib
u
nais.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oCódigo de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCestabelece, de maneira clara e objetiva, avedação ao diferimento do pagamento das custas ao final do processo, exc
e
tuadas as hipóteses legalmente previstas ou aquelas em que
haja expressa
concessão de gratu
i
dade da justiça.

Nesse sentido, oartigo233, § 2º, do CNGCdispõe express
a
mente que
“évedado, em qualquer circunstância, orecolhimento de custas ao final”
,mostrando-se acertada
adecisão recorrida que indeferiuo pedido de adiamento das custas para o final do pr
o
cesso.

A esse respeito, é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tr
i
bunal de Justiça:

(...)

Com relação ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais em 12 (doze) vezes, também não assiste razão ao agravante, uma vez que, do mesmo modo, o artigo 233,§ 3º, I, do CNGC prevê expressamente que
“o parc
e
lamento poderá ser realizado
em até
6
(seis) parc
e
las
mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favor
á
vel do magistrado”
, inviabilizando, portanto, a concessão de período superior àquele previsto na referida no
r
ma.

Sobre o tema, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Ju
s
tiça:

(...)

Portanto, nota-se que adecisão agravada
encontra-se
em estr
i
ta consonância com o regramento local vigente, não havendo margem interpretativa que permita excepcionar tal comando sem que haja violação à legalidade estrita que rege o tema, impondo-se a manutenção da sentença reco
r
rida.

Na hipótese dos autos, oJuízo de origemadmitiu o parcelame
n
to das custas em seis parcelas, número que atende simultane
a
mente ao dever de custeio das despesas processuais por quem propõe a demanda e à necessidade de garantir o andamento célere e eficiente do feito,estando ai
n
da de acordo com odisposto noartigo 233,§ 3º, I, do CNGC, que limita o parcelamento em até seis vezes.

Assim, não se verifica qualquer mácula na decisão agrav
a
da, a qual se encontrafundamentada em norma regul
a
mentar válida, em harmonia com o CPC e respaldada pela jurisprudência d
o
minante desta Corte, atraindo, inclusive, o teor daSúmula 568 do STJ, que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento consolidado s
o
bre a matéria.

Ante o exposto,nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
e
NEGOPROVIMENTO
ao agravo de instr
u
mento interposto por
AGROPECUÁRIA G.R LTDA
e
IRMÃOS FASCINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

(...) (ID:
334300372
)

Irresignados, os
agravante
s interpuseram

o presente recurso, pretendendo a concessão de
efeito suspensivo
e, no mérito,
que seja dado provimento ao
agravo interno
para autorizar o parcelamento
das custas
em 12
(doze)
vezes
.

Pois bem.

De início, no tocante ao efeito suspensivo, dispõe o
art
.
995, parágrafo único, do Código de Processo Civil que “
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Na hipótese, a apreciação do pleito resta
prejudicada
, uma vez que o agravo interno é ora submetido a julgamento colegiado, circunstância que
esvazia a utilidade da medida.

Assim, não há necessidade de deliberação específica sobre o pedido, que se tem por prejudicado.

Prosseguindo, vale consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a dec
isão recorrida, a qual se mantém irretocável.

Em síntese, observa-se que os agravantes pretendem a reforma da decisão monocrática
no tocante ao
pedido de parcelamento das custas em período superior a 06 (seis) vezes, sob o fundamento de que
o art. 98, § 6º, do Código de
Processo Civil não estabelece
a referida
limitação
e que as normas previstas no
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça
– CNGC não podem restringir direito assegurado na
legislação federal.

Inicialmente, cumpre reafirmar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, o princípio do adiantamento das despesas processuais pela parte que provoca a jurisdição, conforme
previsão
do art.
82 do Código de Processo Civil.

A possibilidade de parcelamento das despesas processuais, prevista no art. 98, § 6º, do CPC, constitui mecanismo de
flexibilização
do regime ordinário de adiantamento.
Nesse sentido, prevê o referido dispositivo legal:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
(...)

Todavia, a interpretação dessa norma deve ser realizada de forma sistemática, em consonância com a competência dos tribunais para disciplinar, no âmbito de sua organização administrativa, a arrecadação de custas e taxas judiciárias.

Nesse contexto
, observa-se que o Código de Processo Civil não fixa número máximo de parcelas, mas tampouco assegura direito subjetivo irrestrito ao fracionamento em qualquer quantidade pretendida pela parte
, tanto é que o
art. 98, § 6º, do CPC
prevê expressamente que o parcelamento
poderá
ser concedido pelo juiz
conform
e o caso
.

Nesse contexto,
ao regulamentar
o pagamento
das custas processuais,
o art. 233, § 3º, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado
(CNGC)
,
prevê expressamente que o magistrado poderá conceder direito
ao parcelamento das despesas processuais que tiverem de ser adiantadas no curso do procedimento, podendo ser realizado em
até seis parcelas mensais
. Vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária,
as custas
judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o
parcelamento poderá ser realizado em até
6
(seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II -
o
parcelamento é referente
às custas
de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

(...)

Portanto, observa-se que a referida norma
não contraria o art. 98, § 6º, do CPC, mas lhe confere concretude no âmbito local, estabelecendo parâmetro objetivo para o e
xercício da faculdade expressamente prevista no diploma processual civil.

A alegada prevalência irrestrita da norma federal somente se justificaria se houvesse incompatibilidade material entre os diplomas, o que não se verifica
, tendo em vista que a norma local tão somente disciplina os limites do parcelamento autorizado pelo Código de Processo Civil.

A propósito, imperioso registrar que o referido entendimento foi adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas ocasiões,
reafirmando-se
que o regime de parcelamento das
custas processuais somente pode
ser realizado em até seis vezes
, em observância aos ditames do
art. 233, § 3º, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça
. Vejamos
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA .
MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM SE
IS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO
.
(...)
O parcelamento das custas foi corretamente deferido em até seis parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e do art. 468, § 6º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. O fracionamento em 12 parcelas encontra óbice na regulamentação local. Inexistência de vício de legalidade ou traço de abusividade na decisão recorrida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10325109520258110000, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) A decisão agravada observou o art. 98, §6º, do CPC e concedeu o parcelamento das custas em seis parcelas, o que representa menos de 12% da renda mensal do agravante, proporção razoável e compatível com a sua capacidade contributiva.
O pedido subsidiário de ampliação do parcelamento não encontra amparo na CNGC-MT, que limita o parcelamento a seis parcelas mensais.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
O número de parcelas para pagamento de custas processuais deve observar os limites fixados na normatização local
. (...) (N.U 1039179-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LIMITE LEGAL DE SEIS PARCELAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
6
.
O parcelamento das custas iniciais está limitado, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e do art. 233, §3º,
I, da CNGC/TJMT, a até seis parcelas mensais e sucessivas, inexistindo previsão legal para a extensão pretendida de vinte parcelas
.
(...)
(N.U 1004566-41.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS ACIMA DO LIMITE LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
5
.
A pretensão de parcelamento das custas em 20 parcelas está em desacordo com o artigo 98, §6º, do CPC, e o artigo 233, §3º, I, do CNGC/TJMT, que limitam o parcelamento a até seis parcelas mensais e sucessivas.
(...)
(N.U 1004566-41.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. (...)
O artigo 98, §6º, do CPC, c/c o art. 233, §3º, I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, autoriza o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas, desde que demonstrada
a
impossibilidade momentânea de pagamento integral.
(...) (N.U 1030816-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5
.
O ordenamento jurídico
prevê alternativas que asseguram o acesso à jurisdição, como o parcelamento das custas em até seis vezes, conforme o CPC e o Código de Normas da CGJ-MT
. (...) (N.U 1000355-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025
)

Registre-se ainda que, no caso em exame
, o limite de seis parcelas revela-se razoável e proporcional, pois evita que o parcelamento se converta, na prática, em diferimento indevido das custas
para o final do processo
.

No tocante à alegação dos agravantes de que não possuiriam condições de arcar com as parcelas em torno de
R$ 20.000,00 mensais
, verifica-se que
não
houve comprovação de incapacidade financeira, bem como que sequer houve pedido de concessão de gratuidade perante o Juízo de origem, limitando-se a decisão interlocutória recorrida a apreciar o requerimento de recolhimento ao final e parcelamento das despesas.

Ademais, a decisão
proferida pelo Juízo de origem
não apenas observou o regramento legal aplicável, como também concretizou, de forma equilibrada e proporcional, o princípio do acesso à justiça. Ao autorizar o parcelamento no limite máximo de seis parcelas previsto no art. 233, § 3º, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, harmoniza-se a garantia constitucional de acesso à jurisdição com o dever legal de adiantamento das despesas processuais, assegurando-se aos agravantes a continuidade da demanda por meio de mecanismo legítimo de
flexibilização
, sem desbordar dos parâmetros normativos que regem a matéria.

Portanto, nota-se que a
decisão
monocrática
agravada
encontra-se

em estrita consonância com
os ditames do Código de Processo Civil e
o regramento local vigente
, não havendo margem interpretativa que permita excepcionar tal comando sem que haja violação à lega
lidade estrita que rege o tema
, impondo-se a manutenção da
decisão monocrática recorrida
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
AGROPECUÁRIA G.R LTDA e IRMÃOS FASCINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, mantendo incólume a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026